Tribunal: TJMT
Processo: 1010379-63.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010379-63.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVANETI FONTANA - CPF: 848.793.191-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZIANE ALVES CAVASSA - CPF: 043.582.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE GASTOS DESPENDIDOS EM CIRURGIA PARTICULAR. DECISÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO EM 48 HORAS. INTERNAÇÃO POR CERCA DE 30 DIAS SEM AS PROVIDÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. CARÁTER DE URGÊNCIA. GRAVE QUADRO CLÍNICO COMPROVADO POR ATESTADO MÉDICO. RISCO DE VIDA. FUNÇÃO RENAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. FATO EXCEPCIONAL QUALIFICADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, é incabível a responsabilização do ente público ao pagamento dos custos decorrentes por serviços em hospital de rede particular, eleito pelo paciente ou familiar, contudo, a situação posta nos autos ostenta um
plus
ante o grave quadro clínico, consoante relatório médico, e a recalcitrância em cumprir com a determinação judicial, mantendo a parte internada sem a realização dos devidos procedimentos, com risco de perda definitiva do órgão.

2. Fato excepcional qualificado pelo conjunto probatório. Dever de indenizar por danos materiais e morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
IVANETI FONTANA
em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, em síntese, defende o dever de indenizar por omissão do ente público e em observância ao direito à saúde. Ainda, que o dano material está comprovado com o gasto contraído e o dano moral por não disponibilizar de forma imediata o tratamento, causando dor e angústia.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar os entes
“ao pagamento à título de danos morais do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), à título de danos materiais;”.

Contrarrazões apresentadas pelo Município pelo desprovimento.

Decurso do prazo em manifestação do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1010379-63.2022.8.11.0055

Polo Ativo

IVANETI FONTANA

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressuposto extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como consignado no relatório, trata-se de ação indenizatória no bojo da qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Segundo narrativa constante na exordial, em uma síntese, a recorrente, internada na UPA de Tangará da Serra, mediante a não realização imediata de procedimento cirúrgico “URETERORRENOLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER E PASSAGEM DE CATETER DUPLO J A DIREITA”, ao passo que houve determinação judicial em autos diversos com determinação de realização do procedimento em 48h, contudo, embora tenha sido transferida para o HMC em Cuiabá, permaneceu internada por 30 (trinta) dias, sem que o procedimento fosse realizado no período, motivo pelo qual, com a ajuda de familiares e amigos, mediante o iminente risco de vida, realizou o procedimento na rede privada pelo valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

Pois bem. O fato jurídico-processual busca a responsabilidade civil da Administração Pública em danos materiais e morais cujo ato predominantemente, pela sua narrativa, seria a ineficiência do atendimento seguido da omissão em realizar o procedimento cirúrgico, posteriormente executado em estabelecimento hospitalar particular.

Destaco excertos da sentença:

“No caso sub judice a requerente não demostrou a negativa dos requeridos, do contrário os procedimentos estavam sendo realizados e a paciente devidamente acompanhada, tendo em vista que já se encontrava internada.

Ademais, verifica-se que não há naqueles autos insistência no pedido do bloqueio para a efetivação da cirurgia, podendo naquele momento se insurgir quanto a possível demora.

A determinação de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é medida excepcional. Para que haja o dever de ressarcimento, faz-se necessário, ao menos que: a) antes de iniciado o tratamento particular, seja proposta ação judicial objetivando responsabilizar o Poder Público pelo tratamento do paciente, salvo situação impeditiva, como o iminente risco de morte; b) que haja um quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; c) que seja demonstrada a omissão ou a negativa de tratamento médico pelo SUS ou a inexistência ou insuficiência do serviço público.

Nestes termos, considerando que a requerente não comprova a injustificada negativa das requeridas a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”

No caso concreto, de cunho patrimonial e extrapatrimonial, a parte autora nada mais quer do que se ver ressarcida, pelo Estado, de despesas realizadas com tratamento cirúrgico que foi realizado em hospital particular.

A rigor, não pode o Estado ser responsável por valores despendidos da parte que elege as portas da unidade hospitalar privada para prestar os serviços, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade em face do tratamento diferenciado aos demais administrados que utilizam a rede pública de saúde.

Ademais, a questão se realça porque há claro comprometimento das finanças, diante do preço praticado pelo mercado
versus
a tabela do SUS. O trâmite para processamento de despesas públicas deve considerar o custo/benefício e demais regramentos dispostos na legislação, de modo que o Estado ficou alijado do processo de regulação e possibilidade de levantar orçamentos.

A determinação ao ente estatal em situações desse naipe somente se mostraria possível em casos especialíssimos, ou seja, nas hipóteses em que restar iniludivelmente comprovadas não só a gravidade da doença tratada na rede particular, mas, sobretudo, a demora do tratamento pelo Sistema Público de Saúde, ou, ainda, pela ocorrência de um fato excepcional qualificado que exteriorize o imediato tratamento particular, à vista da inexistência ou insuficiência do serviço público.

Na incursão do quadro fático-probatório é possível verificar a ocorrência de tais elementos, capazes de ensejar a responsabilização patrimonial do ente público.

Denota-se que a recorrente buscou o cumprimento da decisão nos autos que determinaram o procedimento, contudo, ainda que com a determinação e internação, o procedimento de urgência determinado para ser cumprido no prazo de 48h, não foi cumprido nem mesmo dentro dos 30 (trinta) dias em que a parte esteve internada.

Houve, ainda, pedido de bloqueio de valores nos autos 1001846-18.2022.8.11.0055, com juntada de laudo médico naquela oportunidade, firmado por médico atuante no Hospital Municipal, com informação do caráter de urgência, com risco de complicações infecciosas e perda da função renal, contudo, o juízo, naqueles autos, considerou que o fato de estar a recorrente internada, não configuraria o descumprimento da decisão judicial.

Portanto, há demonstração de que se tratava de procedimento de extrema gravidade/urgência, a ponto, de forma açodada, ter que procurar imediatamente uma rede particular em decorrência de ser imprescindível um atendimento célere.

Não se desconhece que, em regra, incabível a responsabilização do ente público ao pagamento dos custos decorrentes por serviços em hospital de rede particular, eleito pelo paciente ou familiar por vontade própria, ainda que baseada em demora no atendimento, contudo, a situação posta demanda um
plus
ante a recalcitrância da Administração em cumprir com a determinação judicial, mantendo a parte internada sem a realização dos devidos procedimentos, com risco de perda definitiva do órgão.

Por esses contornos, também alcança um viés diferenciado no campo dos direitos da personalidade por envolver a própria higidez físico-psicológica mais a conduta recalcitrante dos entes, como se disse.

Com essas razões, merece guarida o pedido de restituição dos valores desembolsados, que perfazem o montante de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), devidamente comprovado, e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que se adequa a compensar o dano, não importa em enriquecimento sem causa e dentro do critério da razoabilidade.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar os recorridos em restituição do valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), a título de dano material, e ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo (dano material - Súmula 43/STJ) e arbitramento (dano moral - Súmula 362/STJ), e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, a contar da citação; após a edição da EC 113/2021 (09/12/2021), com a redação do art. 117, §3o, será aplicada a TAXA SELIC.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023